Tribunal: STJ
Processo: 5333995-18.2023.8.09.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832112 - GO (2025/0010371-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAVALCANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AMBIENTAL.
DESTINAÇÃO
DE
EVENTUAL INDENIZAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA COGENTE
ESTABELECIDA PELO ART. 13 DA LEI N. 7.437/1985.
OPÇÃO LEGISLATIVA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
A
QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
MATÉRIA
CONFORME
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Nos termos do art. 13 da Lei de Ação Civil Pública, havendo
condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado
reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por
Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus
recursos destinados à reconstituição dos bens lesado, e não ao
Fundo Municipal de Meio Ambiente ( AgInt no REsp n. 2.056.248
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
/RJ
, DJe de
).
27/11/2023
5/12/2023
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49889901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1cda2f4c-7062-4043-b78a-42db7c52ef25

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1cda2f4c-7062-4043-b78a-42db7c52ef25

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832112 - GO (2025/0010371-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAVALCANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AMBIENTAL.
DESTINAÇÃO
DE
EVENTUAL INDENIZAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA COGENTE
ESTABELECIDA PELO ART. 13 DA LEI N. 7.437/1985.
OPÇÃO LEGISLATIVA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
A
QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
MATÉRIA
CONFORME
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Nos termos do art. 13 da Lei de Ação Civil Pública, havendo
condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado
reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por
Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus
recursos destinados à reconstituição dos bens lesado, e não ao
Fundo Municipal de Meio Ambiente ( AgInt no REsp n. 2.056.248
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
/RJ
, DJe de
).
27/11/2023
5/12/2023
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão
Ministério Público do Estado de Goiás
de fls. 236/239, que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (I) não
ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem dirimiu,
Documento eletrônico VDA48624380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 2a1b15b5-04f0-4ea4-a458-1ddb9d47106a

fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; (II) a legislação é cogente ao prever que a destinação de
eventual indenização é revertida em favor de fundo gerido por um conselho federal ou
por um conselho estadual, não havendo lacuna normativa que ampare a destinação da
verba para fundo municipal; (III) estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide o óbice da Súmula n. 83/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o acórdão embargado não considerou a
necessidade de se interpretar o art. 13 da Lei de Ação Civil Pública de maneira
sistemática; (II) a inaplicabilidade do supradito enunciado sumular ao caso concreto, pois
os precedentes utilizados para sua incidência se limitam a interpretações gramaticais do
art. 13 da Lei n. 7.347/1985, sem considerar o contexto constitucional vigente à época e
as inovações normativas posteriores; (III) a norma deve ser interpretada à luz da
Constituição Federal de 1988, que reconheceu os municípios como entes federativos
autônomos, e por meio dos métodos lógico, histórico e sistemático.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 266/274.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se
decisum
devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
restou assim fundamentado (fls. 67/68):
a quo

[...]
Sabe-se que a ação civil pública tem por objeto a tutela de direitos e interesses
transindividuais, ou seja, coletivos lato sensu, o que compreende os difusos,
coletivos propriamente ditos e individuais homogêneos.
À vista dessa proteção ampla, o legislador ordinário instituiu regras próprias
para destinações de eventuais sanções aplicadas, cumprindo seu papel privativo
contido no art. 22, inc. I, da Constituição Federal, preconizando que:
Documento eletrônico VDA48624380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 2a1b15b5-04f0-4ea4-a458-1ddb9d47106a

“Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por
Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério
Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à
reconstituição dos bens lesados.”
Além disso, por força da Lei n. 12.288/2010, enquanto o fundo não for
regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de
crédito, em conta com correção monetária. Assim, mesmo na ausência de fundo
gerido por conselho federal ou estadual, percebe-se que a indenização em
dinheiro ficará depositada em estabelecimento oficial de crédito. Percebe-se,
assim, que a legislação é cogente ao prever que a destinação de eventual
indenização é revertido em favor de fundo gerido por um conselho federal ou
por um conselho estadual, não havendo lacuna normativa que ampare a
destinação da verba para fundo municipal.
[...]
Saliento, já caminhando ao fim, que o afastamento da regra positiva e válida, só
é conveniente e justo, quando a medida excepcional for empregada para superar
uma lacuna axiológica, do enunciado da lei, evitando, assim, a manutenção de
uma decisão realmente “má” ou “injusta”. Porém, em que pese a iniciativa
louvável da instância ordinária, não se pode olvidar que a própria lei que rege o
procedimento da Ação Civil Pública foi expressa, não sendo papel do Judiciário
valorizar se tal previsão legislativa foi acertada ou não.
[...]

Ainda, no aresto dos aclaratórios, constou o seguinte (fl. 122):

[...]
No caso, ressai das razões recursais que a parte agravada/embargante aponta
que existe omissão no acórdão, eis que “a Constituição da República de 1967,
modificada pela Emenda Constitucional de 1969, que não incluía o município
no federalismo brasileiro, relegando esse status de ente federado tão somente
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios” e, além disso, o acórdão não
se manifestou que “a pretensão da douta Procuradoria-Geral do Estado se baseia
em norma revogada, que não mais produz efeitos no mundo jurídico.”
Entretanto, saliento que a omissão que autoriza o manejo de embargos de
declaração é “o silêncio do órgão julgador em relação a algum de seus deveres
como prolator de uma sentença, de uma decisão interlocutória ou de um
acórdão. É, pois, uma omissão juridicamente relevante.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil – Vol. V. - São Paulo:
Malheiros/JusPodvim. 2022. p. 375)
No caso, reanalisando o acórdão embargado, não vislumbro omissão no voto
condutor, tendo o Tribunal escolhido, dentre as teses possíveis, adotar
interpretação literal do art. 13 da Lei n. 7.347/85, ou seja, demonstrando que a
alegação de omissão é mero inconformismo acerca da melhor interpretação do
dispositivo.
[...]
No tocante a revogação da Lei Estadual n. 12.288/2010, não vejo qualquer
reflexo disso nas conclusões do acórdão, porquanto não foi a Lei Estadual
Documento eletrônico VDA48624380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 2a1b15b5-04f0-4ea4-a458-1ddb9d47106a

revogada que instituiu a destinação do dinheiro, mas tão apenas deliberou que
enquanto não constituído o fundo os valores seriam depositados em
estabelecimento oficial.
Realmente os pontos levantados pelo Ministério Público em sede de Embargos
de Declaração são pertinentes e merecem reflexão, principalmente no que
concerne a melhor interpretação do dispositivo legal à luz da Constituição de
1.988, porém – certo ou errado – foi decidido que os valores devem ser
revertidos a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos
Estaduais, tal como preconiza o art. 13 da Lei n. 7.347/85.
[...]

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou
adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
decisum
entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
Documento eletrônico VDA48624380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 2a1b15b5-04f0-4ea4-a458-1ddb9d47106a

tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
Documento eletrônico VDA48624380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 2a1b15b5-04f0-4ea4-a458-1ddb9d47106a

jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023
Ademais, destaca-se que o acórdão recorrido, com base em fundamentação
jurídica consistente e amparado no conjunto probatório constante dos autos, concluiu, à
luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que eventual
valor indenizatório decorrente da presente demanda deve ser destinado a fundo
administrado por conselho federal ou estadual. Ressaltou-se, ainda, a impossibilidade de
reversão dos valores ao fundo municipal, diante da inexistência de previsão legal que
autorize tal destinação.
Trata-se de entendimento que se coaduna com a jurisprudência firmada no
âmbito desta Corte de Justiça. Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERBA
INDENIZATÓRIA.
DESTINAÇÃO.
PREVISÃO
LEGAL.
DIRECIONAMENTO À PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 13 da Lei de Ação Civil Pública, havendo condenação em
dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um
Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão
necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo
seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a indenização imposta ao réu transgressor
da natureza, mesmo que fração dela, não pode ser direcionada para a parte
autora da respectiva ação civil pública, devendo, ao invés, ser integralmente
carreada para os Fundos de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985" (REsp
1.779.097/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/3/2019
24/4/2019
3. Inafastável o provimento dado ao recurso especial interposto pelo Parquet
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
promova a destinação do montante a ser pago a título de indenização para um
dos Fundos de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985, e não ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 2.056.248/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
5/12/2023

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO POR M2T GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA. DIREITO
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA POR ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
NA
IMPLANTAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE PRAIA
Documento eletrônico VDA48624380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 2a1b15b5-04f0-4ea4-a458-1ddb9d47106a

/BEACH
POINTS
LOCALIZADOS
NA
ORLA
DE
JURERÊ
INTERNACIONAL (FLORIANÓPOLIS/SC). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE COM DUNAS E RESTINGA. TERRENO DE MARINHA.
EXISTÊNCIA DE TAC HOMOLOGADO EM ANTERIOR ACP
ENVOLVENDO A MESMA ÁREA. CLÁUSULA DE MANUTENÇÃO DA
ESTRUTURA FÍSICA ORIGINALMENTE EXISTENTE E PROIBIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO DE NOVOS ACRÉSCIMOS PELOS PROPRIETÁRIOS
/LOCATÁRIOS DOS POSTOS DE PRAIA. COISA JULGADA. ORDEM DE
DEMOLIÇÃO DAS POSTERIORES ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS EM
DESARMONIA COM OS TERMOS DO MENCIONADO TAC. IMPOSIÇÃO
DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA EM DESFAVOR DOS PARTICULARES.
RAZÕES DO ESPECIAL INCONFORMISMO EM QUE SE ALEGA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OFENSA A DIVERSOS
REGRAMENTOS
DE
NATUREZA
FEDERAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL QUE SE REVELA COMPLETA. INDENIZAÇÃO POR
DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
QUE
DEVE
REVERTER
INTEGRALMENTE AO FUNDO DE QUE TRATA O ART. 13 DA LEI N.
7.347/85. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO
PARA O CASO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
VALOR JUDICIALMENTE ARBITRADO. DEMAIS TEMAS NÃO
CONHECIDOS.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DA
LOCATÁRIA DO EMPREENDIMENTO.
1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do
acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material; entretanto, não se
verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas
deficiências, porquanto o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada no
recurso anterior.
2. A indenização imposta ao réu transgressor da natura, mesmo que fração dela,
não pode ser direcionada para a parte autora da respectiva ação civil pública,
devendo, ao invés, ser integralmente carreada para os Fundos de que trata o art.
13 da Lei n. 7.347/85.
3. Mostrando-se excessiva a soma pecuniária judicialmente arbitrada para a
reparação do dano ambiental, impõe-se, em obséquio ao primado da
proporcionalidade, sua redução para montante compatível com a realidade da
causa.
4. Os demais temas agitados no especial da parte recorrente não reúnem os
requisitos necessários ao enfrentamento de seu mérito.
5. Recurso especial da locatária M2T Gastronomia e Serviços Ltda.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.779.097/SC
julgado em
, DJe de
.)
12/3/2019
24/4/2019
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48624380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 2a1b15b5-04f0-4ea4-a458-1ddb9d47106a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.112 / GO
Número Registro: 2025/0010371-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
533399518 53339951820238090031 56403905520208090031
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAVALCANTE
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAVALCANTE
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49864422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: 3197404d-89a2-4af8-bcbd-8df8bb1e8acd

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: 3197404d-89a2-4af8-bcbd-8df8bb1e8acd